Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715176-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo regular. Aduz o agravante que, ante a ausência de comprovante de recolhimento das custas no ato da interposição do recurso, foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, porém, por equívoco, recolheu-o de forma simples, mas complementou o valor dentro do prazo legal. Enfatiza que o agravo de instrumento foi interposto durante o feriado da Semana Santa, e que a guia de custas só foi disponibilizada no retorno do feriado, em 23/04/2025. Com efeito, revendo os autos mais detidamente, verifico que assiste razão ao agravante. Inicialmente, reafirmo que o pagamento parcial do preparo acarreta a preclusão do ato e impede o seu remendo com posterior complementação, ainda que realizada dentro do prazo legal. Todavia, verifico que o agravo de instrumento foi interposto no dia 17/04/2025, durante o feriado da Semana Santa, compreendido entre os dias 16 a 20 de abril de 2025 (Portaria Conjunta 1/2025 do TJDFT). Com efeito, a guia de recolhimento do preparo estaria disponível para pagamento no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 22/04/2025. Ressai dos documentos que a guia de recolhimento foi efetivamente paga em 22/04/2025 (ID 71009712), o que leva a concluir pela regularidade do preparo e reconsideração da decisão de não conhecimento do recurso. Assim, patente a ocorrência de error in procedendo na decisão de ID 71068991. Desse modo, valendo-me da faculdade de retratação, reconsidero a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e passo à sua análise. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SITRAEMG, da decisão proferida nos autos da ação anulatória em desfavor do SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual o agravante pretendia obter a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada pelo agravado em 12 de dezembro de 2024. Sustenta que o agravado decidiu pela ampliação da base territorial da entidade sindical extrapolando sua representação sindical. Argumenta a nulidade da deliberação pela ampliação da base territorial do sindicado agravado na assembleia geral extraordinária de 12 de dezembro de 2024, uma vez que não foi observado o quórum de 2/3 (dois terços) exigido para alteração do estatuto social do agravado, e da qual os oficiais de justiça lotados fora do Distrito Federal não tiveram ciência ou participação em flagrante falta de transparência e violação de normas estatutárias, ao impedir a participação dos interessados por meio eletrônico, violando o art. 48-A, do CC, além de acrescentar que houve “a desativação de microfones e câmeras, a ausência de uma lista de presença acessível e confiável, a inoperância do chat, a exigência de documentação adicional apenas para não filiados e o uso de dados pessoais sensíveis sem consentimento”. Aduz que a concessão da tutela de urgência é imprescindível para manutenção das representatividades sindicais das partes, além de resultar em graves prejuízos aos oficiais de justiça e aos sindicatos preexistentes, comprometendo a continuidade de ações coletivas e benefícios conquistados. Destaca haver urgência da obtenção da medida, por ter o agravado solicitado a alteração de seu estatuto para ampliação da base territorial para nível nacional, mediante requerimento ao Ministério do Trabalho e Emprego, formalizado no dia 27 de janeiro de 2025, e ressalta que, nos termos do art. 26 da Portaria MTE n.o 3.472/2023, a publicação de eventual deferimento do registro sindical ou da alteração estatutária acarreta a exclusão imediata da categoria ou da base territorial da entidade preexistente. Por fim, requereu: (i) a determinação ao réu que se abstenha de praticar atos de representação sindical pelas vias judicial ou administrativa dos oficiais de justiça de fora de sua base territorial (Distrito Federal), bem como se abstenha de solicitar ou admitir a filiação sindical deles à entidade, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (ii) a determinação ao réu que se abstenha de levar a registro sindical a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2024, bem como se abstenha de promover o pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (iii) a determinação ao réu que preserve os dados, sistemas e informações relacionados à assembleia de 12 de dezembro de 2024, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação. No mérito, pretende o provimento do agravo de instrumento, confirmando a antecipação de tutela recursal para reformar a decisão interlocutória e deferir a tutela de urgência. É o relatório. Decido. Ao relator cabe atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada ostenta o seguinte teor na parte que interessa ao presente desate: “(...) Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) sedimentam a teoria das tutelas diferenciadas, as quais romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre o pedido de tutela de urgência e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, de modo que a cognição será limitada, sem prejuízo de novo exame após a bilateralidade da audiência ou mesmo aprofundamento da análise das provas produzidas ou a produzir pelos litigantes. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se divisa a presença destes pressupostos, não obstante a bem lançada fundamentação jurídica. Os atos praticados não se erigem, em cognição sumária, como de flagrante ilegalidade ou com violação a princípios de interpretação aberta, de modo que não se vislumbra, a princípio, ofensa ao Estatuto, ao Código Civil ou à Constituição, sem prejuízo de nova análise após a citação da entidade demandada. A questão da violação a quorum estatutário e outras questões invocadas, ao princípio da transparência e a alegação de ausência de previsão estatutária ou de atropelo procedimental exige maior dilação probatória e acesso à ata oficial da assembleia ora questionada. Ora, ausente prova cabal da ilegitimidade ou ilegalidade dos atos indicados na petição inicial, deve-se garantir o prévio contraditório, não obstante como já ressaltado, a bem lançada argumentação do demandante e os precedentes persuasivos que transcreve da Justiça do Trabalho (declarada incompetente para a causa). De outro vértice, não há risco de ineficácia do provimento final. Se demonstrado o direito material invocado após a ampliação da cognição da matéria, poderá ser concedida a medida perseguida ou mesmo a tutela final poderá ser efetivada, máxime porque o ato atacado é de 12 de dezembro de 2024 não sendo contemporâneo à redistribuição da demanda a este Juízo. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência”. (ID 230371435 dos autos de referência) Com efeito, dada a complexidade e a relevância da questão que discute a legitimidade sindical a atuar em nível nacional, é recomendável aguardar-se o contraditório da entidade sindical agravada e a regular instrução com o devido aprofundamento probatório que a discussão requer. Ademais, a farta documentação demanda uma análise minuciosa no que diz respeito à condução das assembleias questionadas, o que é incompatível com esta fase processual. O risco de dano também não se revela premente, uma vez que o pedido de tutela de urgência foi formulado em 19/12/2024, não havendo comprovação do imediato prejuízo decorrente do ato impugnado, como também inexiste notícia de deferimento ou de análise conclusiva do pedido de alteração estatutária protocolado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse contexto, a alegação de falhas na votação demanda maior incursão probatória, não sendo suficiente para afirmar a ilegalidade da assembleia sindical impugnada. De igual modo, também não se verifica periculum in mora que justifique a concessão de tutela de urgência. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público por força do art. 5o, XIII, da Recomendação no 24/2026 do CNMP. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator